Tribunal: TJSP
Processo: 1008583-55.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. Pretensão ao ressarcimento de IPTU referente aos exercícios de 2015 e 2016. Sentença de procedência em parte. Irresignação da parte autora e da corré Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Cabimento em parte da apelação da parte autora. Inexigibilidade de IPTU apenas do exercício de 2016. Responsabilidade da parte autora ao recolhimento do IPTU de 2015.

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. Pretensão ao ressarcimento de IPTU referente aos exercícios de 2015 e 2016. Sentença de procedência em parte. Irresignação da parte autora e da corré Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Cabimento em parte da apelação da parte autora. Inexigibilidade de IPTU apenas do exercício de 2016. Responsabilidade da parte autora ao recolhimento do IPTU de 2015. Fato gerador que ocorreu em 01/01/2015, tendo a imissão na posse ocorrido apenas em março do mesmo ano. Pretensão de inclusão da Concessionária Linha Universidade S/A no polo passivo. Ilegitimidade ativa da parte autora para exigir de outro particular o adimplemento de tributo. Ilegitimidade passiva, ademais, da concessionária corré para responder solidariamente pelo IPTU indevidamente recolhido. Inexistência de relação jurídica entre as partes. Precedentes. Procedência em parte, por sua vez, da ação em face da Municipalidade corré. Ente responsável pela restituição de IPTU que foi determinada. Cabimento do recurso da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito. Ente alheio à relação jurídico-tributária de IPTU que não pode ser compelido a restituir tributo municipal. PPI, ademais, celebrado exclusivamente com o Município de São Paulo. Sentença reformada em parte. Majoração dos honorários devidos à corré Concessionária Linha Universidade S/A para 11% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Reconhecimento da sucumbência recíproca entre a parte autora e a Municipalidade corré, condenando-se cada uma a arcar com metade das custas processuais e honorários da parte contrária. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Recurso da parte autora provido em parte e recurso da corré Fazenda Pública do Estado de São Paulo provido.